Tribunal: CARF
Processo: 13886.721436/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.721436/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MIRIAN MACHADO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, do
que resulta o caráter de definitividade no âmbito administrativo das conclusões do julgador de 1a
instância.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco Nogueira
Guarita.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 9/10/2015, no montante
de R$ 5.500,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 1/2010 à 11/2010 (fl. 19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721436/2015-54
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721436/2015-54

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico,
princípios, preliminar de nulidade, que a Lei 13.097 de 2015 cancelou as multas (fl. 24).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
23/28).
Cientificada da decisão em 19/7/2018 (AR de fl. 35), a interessada apresentou
recurso voluntário em 21/12/2018 (fls. 50/61), com os argumentos a seguir sintetizados:
Preliminarmente
- alega que, embora a contestação tenha sido protocolada tempestivamente, os
documentos que deveriam instruir a referida defesa não foram juntados, haja vista
uma inconsistência no sistema da Receita Federal que, embora permitisse a
inclusão dos anexos, não finalizava a operação, sendo encaminhada apenas a
justificativa sem a necessária juntada dos documentos para a sua instrução. Desta
forma, ante a regularização da inconsistência do sistema apontada, requer pelo
recebimento da presente defesa juntamente com seus anexos para que sendo
submetida à nova apreciação, seja considerada procedente para afastar a referida
cobrança.
No Mérito:
- requer a imposição da atribuição de efeito suspensivo da exigibilidade das
multas lançadas, conforme previsão contida no artigo 151, III do Código
Tributário Nacional (CTN);
- ocorrência da denúncia espontânea;
- decadência;
- do direito à intimação prévia e fiscalização orientadora;
- mudança de critério jurídico;
- princípios da boa fé, necessidade, adequação e responsabilidade; e
- natureza de confisco da multa imposta (artigo 150, IV da Constituição Federal).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721436/2015-54

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Em que pese o argumento da Recorrente, na hipótese dos autos, a intimação da
decisão de primeira instância ocorreu por via postal (AR de fl. 35) em 19/7/2018 (quinta-feira),
fato incontroverso, uma vez que admitido pela própria contribuinte no recurso apresentado (fl.
50), de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir
em 20/7/2018 (sexta-feira), findando-se em 18/8/2018 (sábado). Tendo em vista o disposto no
parágrafo único do artigo 5o do Decreto no 70.235 de 19721, o termo final para a apresentação do
recurso foi transferido para o dia 20/8/2018 (segunda-feira). Todavia, considerando que o
presente recurso voluntário apenas veio a ser protocolado em 21/12/2018 (sexta-feira), é de se
concluir pela sua intempestividade.
Merece deixar consignado que mesmo a alegada tentativa de juntada de
documentos efetuada no dia 23/8/2018 (fls. 39/43), já se mostrava intempestiva e, além do mais,
conforme despacho de fl. 46, não foram anexados nenhum dos documentos citados.
No tocante ao pedido de reconhecimento da suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN, somente a tempestiva interposição de
impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito
tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
Deste modo, somente as reclamações e recursos apresentados tempestivamente
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do
Decreto n° 70.235 de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por rejeitar a
preliminar arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade,
atribuindo-se, caráter de definitividade no âmbito administrativo as conclusões do julgador de 1a
instância.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital